Tribunal: TJBA
Processo: 8010839-43.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010839-43.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIZANDRA NUNES RIBEIRO

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RECONHECIMENTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por LIZANDRA NUNES RIBEIRO contra sentença proferida pela 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário n.º 8010839-43.2024.8.05.0146, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato n.º 2346666, determinando sua limitação à taxa média de mercado de 5,55% ao mês e condenando o banco à devolução dobrada dos valores cobrados a maior. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A Apelante insurge-se exclusivamente contra este último ponto, requerendo a reforma da sentença para incluir condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a constatação de abusividade na cobrança de juros remuneratórios em contrato bancário, por si só, é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de juros remuneratórios em percentual superior à média de mercado, embora abusiva e passível de revisão judicial, não configura, por si só, afronta à honra objetiva ou subjetiva do consumidor que justifique reparação por danos morais.

4. A caracterização do dano moral exige prova de abalo concreto à esfera íntima do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora, inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar sofrimento ou humilhação além do mero dissabor contratual.

5. A jurisprudência do TJ-BA é pacífica no sentido de que a revisão de cláusula contratual, ainda que implique reconhecimento de abusividade, não gera automaticamente o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão judicial de contrato bancário para limitar juros remuneratórios à taxa média de mercado não enseja, por si só, indenização por danos morais.

A configuração do dano moral exige prova de efetivo abalo à honra, à imagem ou à dignidade do consumidor, além do mero aborrecimento decorrente da relação contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; CC, art. 406, §1º; CDC, arts. 42, parágrafo único, 52, 54-C, II, e 54-D, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000518-46.2019.8.05.0041, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 05.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000122-21.2020.8.05.0078, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 26.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8010839-43.2024.8.05.0146
, sendo Apelante
LIZANDRA NUNES RIBEIRO
e Apelado
CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO.

EJP/09